Tribunal: TJMT
Processo: 1005050-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO DE TERCEIRO – HOMÔNIMO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, CDC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Caso dos autos em que a negativação promovida pela requerida no nome do autor se deu em virtude de equívoco oriundo da Receita Federal, tendo em vista que a requerida estabeleceu relação jurídica com homônimo do autor, que possui CPF idêntico ao seu. Nesse caso, a conduta da requerida deu-se por falha de terceiro, e não por erro decorrente da prestação dos serviços, situação que se enquadra na hipótese do art. 14, § 3o, II, CDC (o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005050-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL LOPES - CPF: 906.040.911-68 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), VALENCIANA - COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 14.609.511/0001-10 (APELADO), JULIANO FLAVIO PAVAO - CPF: 252.336.328-37 (ADVOGADO), JOAO ORLANDO PAVAO - CPF: 071.473.338-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), SENDO ACOMPANHADO PELO 3o E 4o VOGAIS (DES. JOÃO FERREIRA FILHO E SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). FICARAM VENCIDAS A RELATORA E A 1a VOGAL (DESAS. CLARICE CLAUDINO DA SILVA E MARILSEN ANDRADE ADDARIO, RESPECTIVAMENTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO DE TERCEIRO – HOMÔNIMO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, CDC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso dos autos em que a negativação promovida pela requerida no nome do autor se deu em virtude de equívoco oriundo da Receita Federal, tendo em vista que a requerida estabeleceu relação jurídica com homônimo do autor, que possui CPF idêntico ao seu.

Nesse caso, a conduta da requerida deu-se por ato de terceiro, e não por erro decorrente da prestação dos serviços, situação que se enquadra na hipótese do art. 14, § 3o, II, CDC (o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005050-88.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Samuel Lopes
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.a Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida em desfavor de
Valenciana
Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito e determinou a imediata baixa nas restrições do nome do Autor.

O Juiz sentenciante ainda condenou a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

De proêmio, o Apelante pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. Intimado a comprovar a incapacidade financeira, anexou documentos nos Ids. 74495483 até 74478992.

Nas razões do Apelo, alega estar demonstrada a falha na prestação dos serviços da Recorrida, visto que possuía todos os documentos pessoais do verdadeiro devedor, sendo perceptível a “olho nu” o homônimo. Logo, não há falar em excludente de responsabilidade (art. 14, CDC).

Aduz que a inscrição indevida do seu nome violou os direitos da personalidade e, portanto, deve ser indenizado em quantia a ser arbitrada por esta Corte.

Assevera que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa, visto que na sentença não há condenação monetária.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões no Id. 65963018.

Cuiabá, 03 de março de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade e, sem ele, o recurso não pode prosseguir.

Assim, primordial a análise do pedido de assistência judiciária gratuita.

A Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5o, inciso LXXIV.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3o DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
(TJMT. Recurso de Apelação n.o 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.

2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).
3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg no REsp 1447791/SP. Rel. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 10/06/2014. DJe 14/08/2014).

Na hipótese, o Apelante comprovou, por meio da CTPS e holerites seu labor na função de porteiro de edifício, mediante a remuneração média de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) por mês.

Ainda pelos extratos de Id. 74495485, demonstra não dispor de rendimentos financeiros em conta bancária suficientes para o pagamento do preparo recursal (Id. 74495485).

Diante desse cenário, é cristalina
a incapacidade financeira do Apelante, o que o torna apto ao benefício da gratuidade.

Feitas essas considerações,
defiro o pedido de justiça gratuita para o processamento deste Apelo.

No que tange ao mérito da causa, pertinente breve digressão fática para a exata compreensão da matéria.

Samuel Lopes
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
Valenciana Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda
.

Na peça vestibular, narrou que foi impedido de realizar uma compra no comércio local em decorrência de restrição negativa em seu nome.

Alegou que tomou conhecimento de que a inscrição foi efetuada pela empresa Ré, por suposto débito no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).

Em contato com a Requerida pelo n.o (19) 3604-1861/1862, a atendente Camila informou que a empresa está situada em Americana/SP e é revendedora direta dos produtos “O Boticário”.

Disse, ainda, que aquela importância se referia à aquisição de mercadorias pelo Autor, pessoalmente, mediante a apresentação dos documentos pessoais.

Aduziu que no cadastro da Requerida consta que o Autor reside na Rua Álvaro de Matos, n.o 240, Parque São Jerônimo, Americana/SP; todavia, nunca esteve e tampouco residiu neste local.

Defende, com isso, ser indevida a inscrição do seu nome no órgão de proteção ao crédito.

Esclareceu, por fim, que há outra negativação em seu nome vinculada à empresa Magazine Luiza, a qual também é indevida e é objeto da Ação Judicial n.o 8035581-95.2016.8.11.0001, em trâmite no 6.o Juizado Especial de Cuiabá.

Posto isso, requereu a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) e a condenação da parte Ré ao pagamento de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais) a título de indenização por danos morais.

O pedido liminar foi deferido e determinada a exclusão do nome do recorrente do banco de dados da SERASA (Id. 65962976).

A tentativa de autocomposição foi prejudicada, tendo em vista a ausência da parte Ré na audiência (Id. 65962984).

Contestação no Id. 65962988 e Réplica no Id. 65963004.

O Juiz da causa, ao proferir o ato sentencial, considerou a existência de homônimo e a ausência de responsabilidade da Requerida em reparar os danos oriundos da negativação indevida, nos termos do art. 14, § 3.o, II do CDC, ou seja, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

[...] Nesse caso, a conduta da requerida deu-se por falha de terceiro (isto é, da Receita Federal), e não por erro decorrente da prestação dos serviços, o que a enquadra na hipótese do art. 14, § 3o, II, CDC (o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). [...] Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
Samuel Lopes
em desfavor de
Valenciana Comercio de Perfumes e Cosméticos Ltda.
para:

a)
Declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) determinando a imediata baixa nas restrições do nome do autor.

b)
Condenar
o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Oficie-se à Receita Federal para conhecimento e providencias. [...]

Os Embargos de Declaração opostos pelo Autor foram rejeitados, e em seguida foi manejado este recurso de Apelação.

O Recorrente almeja a reforma da sentença no capítulo concernente à indenização por danos morais, pois entende ser devida a reparação pelos danos decorrentes da anotação indenvida em seu cadastro.

É certo que a dinâmica das transações comerciais diárias, muitas vezes, inviabiliza que todas as medidas de precaução sejam realizadas, e não é menos verdade que existem diversas formas de falsificação que dificultam, cada vez mais, essa identificação.

No caso, ao que se depreende da Carteira de Identidade de Id. 65962972 – Pág. 2, o
Autor Samuel Lopes
nasceu na cidade de Alta Floresta/MT, em 08/05/1980, é filho de Marlene Aparecida Lopes e Ivo Ciriaco Lopes, e está inscrito no CPF sob o n.o 906.040.911-68.

Do documento de Id. 65962993, verifica-se que a Apelada manteve relação comercial com pessoa de mesmo nome do Autor, mesma data de nascimento, mesmo número de CPF e mesmo nome da genitora.

De outro lado, colhe-se da Certidão emitida pelo 1.o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Americana/SP o protesto realizado pela empresa Ré, em nome do Autor, em decorrência do inadimplemento de três duplicatas emitidas pela empresa Apelada.

Sob esse enfoque,
inobstante a possibilidade de homônimo, não se pode descartar a provável fraude documental no caso concreto, especialmente porque a assinatura grafada na carteira de identidade do suposto homônimo diverge, o olho “nu”, daquela que está registrada na Carteira de Identidade do Autor.

Logo, não há como afastar a responsabilidade da Recorrida pelos prejuízos causados ao Recorrente, tendo em vista o risco pelo exercício da sua atividade empresarial.

Vale ressaltar, ademais, que no caso de culpa de terceiro, ao mesmo tempo em que a responsabilidade do fornecedor é afastada,
este terceiro
, uma vez tendo sido
demonstrado
o vínculo lógico da sua conduta com o dano causado, poderá ser reconhecido como legítimo a ser demandado na correspondente ação indenizatória da vítima. Na hipótese, todavia, não há qualquer prova de que a Receita Federal, de fato, emitiu o mesmo número de CPF a “homônimos”.

Sem olvidar, portanto, que as transações comerciais são de livre arbítrio da empresa, ao optar por meios vulneráveis de contratação, a pessoa jurídica assume o risco por eventual compra fraudulenta.

Importante assinalar que era ônus da empresa Recorrida comprovar a legitimidade da dívida objeto da negativação. Ou seja, de que o Apelante, de fato, foi quem efetuou a compra de produtos “O Boticário”.

Dessume-se, pois, que o Apelante não utilizou dos serviços da Apelada e que o protesto e negativação do seu nome pela inadimplência de três duplicatas mercantis, as quais totalizam R$ 1.178,42 (um mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) (Id. 65962974), configura a
to ilícito e enseja indenização por danos morais, cuja prova é
in re ipsa
.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - TEORIA DA ASSERÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - HOMÔNIMO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL.

A legitimidade ad causam, como condição da ação, traduz-se na capacidade da parte de sofrer os influxos da decisão a ser proferida e, pela teoria da asserção, deve ser analisada em abstrato, conforme os fatos narrados na inicial.

A inscrição, em cadastros de proteção ao crédito, de dívida devida por homônimo, configura ato ilícito apto a ensejar a condenação em indenização por danos morais. Segundo a jurisprudência dominante, em caso de negativação indevida o dano moral é presumido ("in re ipsa").

O arbitramento do "quantum" indenizatório competirá ao prudente arbítrio do magistrado que, de maneira razoável e proporcional, observando as condições financeiras das partes, encontrará um valor adequado para cada caso concreto. Os juros moratórios advindos de dano moral extracontratual devem ser computados da data do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ.
(TJMG. Apelação n.o 10106180016185001. Relatora Valéria Rodrigues Queiroz. Julgado em 27/06/2019. Publicado em 05/07/2019). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMPRESA RÉ. PRETENSA REFORMA DA SENTENÇA. ALEGADA RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. INSUBSISTÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DÍVIDA DE TERCEIRO, HOMÔNIMO AO AUTOR.
INDICAÇÃO ERRÔNEA DO CPF DO DEMANDANTE PARA A
INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
.
RÉ QUE NÃO COMPROVA A PRESENÇA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE OU DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A REGULARIDADE DA DÍVIDA COBRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE DESEMPENHADA.
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA DERRUIR OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. ABALO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SUBSISTÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE PERMITEM A MINORAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR ESTA CÂMARA. VALOR REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO E INIBIDOR BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE INCIDIRÁ A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSC. Apelação n.o 0302005-15.2018.8.24.0076. Relator Rubens Schulz. Julgado em 21/01/2021.

Publicado em 21/01/2021). (sem destaque no original)

Feitas essas elucidações, imperiosa a reforma da sentença para condenar a Apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais (
in re ipsa
) causados ao Apelante.

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor da verba indenizatória, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando a dívida objeto do protesto (R$ 1.178,42), inserida no rol de inadimplentes em 26/12/2014, a qualificação do consumidor como porteiro de edifício e a situação econômica da Recorrente,
tem-se que a indenização na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende às peculiaridades do caso e não causa enriquecimento ilícito.

De outro norte, é sabido que, em havendo relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ.

No que tange aos honorários advocatícios, ressai da sentença que a verba foi fixada em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O Apelante pretende a fixação sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de que no
decisum
não houve proveito econômico.

No entanto, tendo em vista a

reforma parcial da sentença, fica prejudicada a análise desta tese.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao Apelo

e condeno a empresa Apelada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do Apelante, a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (INPC) a partir do arbitramento e juros de mora (1%) desde o evento danoso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foram fixados no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto do Segundo Vogal.

Egrégia Câmara:

No caso, a divergência que tenho é em relação aos danos morais. Conforme se vê, a eminente Desembargadora Relatora bem como a 1a. Vogal, reformou a sentença e condenou à apelada no pagamento dos danos morais somando-se estes a declaração da inexistência da dívida.

Data máxima vênia, divirjo dos posicionamentos adotados pelas eminentes colegas.

Não se nega a responsabilidade objetiva da apelante, a rigor do prescrito no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, em face dos riscos inerentes ao negócio que empreende, na qualidade de comerciante de perfumes e cosméticos. Entretanto, mesmo estando afeto a responsabilidade objetiva, a rigor do inciso III, do art. 12, do CDC, está exonerado de responsabilidade civil, quando comprovar que ‘a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro’.

No caso em apreço, materializando uma Carteira de Identidade e o CPF do fraudador, temos que, em verdade a apelante também foi vítima deste. A boa fé se presume e a má fé deve ser escorreitamente demonstrada.

Baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas do evento, não ostentando quaisquer indícios de que se tratava de documentos falsos, sobretudo porque o CPF é único, não registrando a possibilidade de numerações diversas, no caso em apreço, fugindo da regra geral, é típico ATO DE TERCEIRO e, desta forma, não reside como condenar a apelante em danos morais.

Assim, malgrado a aplicação da responsabilidade objetiva, deve ser visto a atuação do ofensor no caso e tela, sendo este determinante para se chegar a uma conclusão lógica, não podendo prever, se afigura razoável se esperar que o terceiro que comparece na empresa com a Carteira de Identidade, onde demonstra sua foto, sendo impossível, a ‘olhos desarmados’ verificar sua autenticidade ou não (a não ser por perícia) e o CPF, trata-se de típico ato de terceiro, equiparando-se a caso fortuito ou força maior e, de consequência, na conformidade com o
§ 3o, inciso II, do art.14,
do CDC c /c 393 e seu parágrafo único, do CC – O caso fortuito ou de força maior verifica-se, no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Bem se amolda ao caso, já que, estando a CI malgrado a fraude, não sendo detectado a olho nu e, sobretudo com o CPF correto, segundo vejo esta situação, não podendo o CDC ser aplicado para todos os males que envolvem a relação de consumo a sempre macular o vendedor, a realidade, no caso em comento, é a perfeita identificação da excludente de responsabilidade consagrada pelo
§ 3o, inciso II, do art.14,
do CDC, fato imputado exclusivamente ao terceiro, figurando tanto a apelante como a apelada como vitimas. Já arcou a apelada com os danos materiais, quando o bastante, não se visualizando, na espécie os decantados danos morais, nos termos da fundamentação acima.

Bem a propósito, mudando o que deve ser mudado, na decisão do colendo TJDFT.

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE BOLSA NO INTERIOR DE LOJA DE HIPERMERCADO. CULPA DO ESTABELECIMENTO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Sem a comprovação da culpa do estabelecimento na ocorrência do furto da bolsa da cliente, que, no caso, ainda não restou devidamente esclarecido nos autos, não há como responsabilizar o hipermercado pelo pagamento de indenização por danos morais."(Acórdão n.212083, 20010111042157APC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/03/2005, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/05/2005. Pág.: 49)’.

Com estes argumentos, com a devida vênia dos votos que me antecederam, mantenho incólume a sentença de primeiro grau de jurisdição.

Assim voto.

V O T O S V O G A I S

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3a VOGAL)

Senhor Presidente:

A parte autora diz que jamais morou no interior de São Paulo e a loja em que foram feitas as operações é do interior de São Paulo.

Do voto da eminente relatora consta o seguinte:

“No caso, ao que se depreende da Carteira de Identidade de Id. 65962972 – Pág. 2, o
Autor Samuel Lopes
nasceu na cidade de Alta Floresta/MT, em 08/05/1980, é filho de Marlene Aparecida Lopes e Ivo Ciriaco Lopes, e está inscrito no CPF sob o n.o 906.040.911-68.

Do documento de Id. 65962993, verifica-se que a Apelada manteve relação comercial com pessoa de mesmo nome do Autor, mesma data de nascimento, mesmo número de CPF e mesmo nome da genitora.”

Ora, o pai até pode ser incerto, mas mãe é apenas uma.

Rigorosamente, o caso seria de improcedência, porque a pessoa que fez a operação é a mesma do documento, que corresponde a pessoa do autor, de acordo com essa locução que acabei de ler.

Tanto que sensibilizou a desembargadora Marilsen Andrade Addário que reduziu a indenização para dois mil reais, enquanto a relatora ficou em três mil reais.

Neste cenário, acompanho o voto do desembargador Sebastião de Moraes Filho, que me parece mais justo e aplicável ao caso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL)

Com todas as vênias à relatora, acompanho o voto do desembargador Sebastião de Moraes Filho.

EM 14 DE ABRIL DE 2021:

POR MAIORIA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021